Tribunal: STF
Processo: ARE 1464835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DAS LEIS Nºs 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017.



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Ante a imprescindível necessidade de se imprimir celeridade ao processo, sem nenhum prejuízo ao direito das partes litigantes, e considerando a possibilidade de, no mérito, ser provido o recurso, deixa-se de apreciar a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 282, §2º, do CPC.



    PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. A agravante reitera as razões do apelo revisional, nas quais sustenta, em síntese, que o TRT declara inexistir direito aos anuênios com base em documentos que não constam nos autos: “norma interna denominada ‘Instrução Normativa 363-1, item 2.6’” e negociação coletiva que teria suprimido os anuênios. Aponta a violação dos arts. 5°, LV, da Constituição da República e 371 do CPC. A preliminar de nulidade em epígrafe se confunde com o mérito do apelo e com ele será analisada.



    ANUÊNIOS. CRIAÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR INTERNA. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. Diante de possível contrariedade à Súmula 51, I, do TST, deve-se dar provimento ao agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido no aspecto.



    INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À JORNADA EXTRAORDINÁRIA SUPERIOR A 1 HORA. IMPOSSIBILIDADE. Diante de possível violação do artigo 384 da CLT, deve-se dar provimento ao agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido quanto ao tema.



    II – RECURSO DE REVISTA. ANUÊNIOS. CRIAÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR INTERNA. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. Extrai-se do acórdão do TRT que os anuênios tiveram origem no regulamento da empresa, havendo previsão de seu pagamento até o acordo coletivo de 1999/2000, não sendo mais renovado nos subsequentes. A SBDI-1 tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em acordo coletivo e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia o réu retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Assim, tendo o Tribunal Regional concluído pela validade da supressão da continuidade do cômputo do tempo de serviço, para efeito de pagamento de anuênios, destoou do entendimento desta Corte acerca da matéria. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula 51, I, do TST e provido.



    INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À JORNADA EXTRAORDINÁRIA SUPERIOR A 1 HORA. IMPOSSIBILIDADE. O TRT deu parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar o Banco ao pagamento de 15 minutos como extras, com o adicional de 50%, tão somente em relação a 5 dias durante todo o contrato, nos quais a jornada de 8 horas da autora foi elastecida, ao menos, em 1 hora ou mais. Ocorre que não há na legislação, nem na jurisprudência, ressalva sobre a limitação das horas extras prestadas para o deferimento do referido intervalo. Ao contrário, a única exigência para a concessão da pausa é a existência de sobrelabor, independentemente do tempo de duração. Logo, o direito não está condicionado ao labor de um número mínimo de horas extraordinárias. Por outro lado, a interpretação restritiva feita pelo Tribunal Regional enseja a inocuidade do próprio instituto, que visa preservar a saúde e a segurança da trabalhadora. Portanto, não cabe ao intérprete impor restrição ao exercício de direito cuja própria lei não faz. Dessa forma, a caracterização da jornada extraordinária é bastante em si mesma, independentemente do tempo de sua duração, para ensejar a concessão do intervalo do artigo 384 da CLT, e, por consequência, o seu pagamento em caso de não fruição. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 384 da CLT e provido.



    CONCLUSÃO: Agravo de instrumento conhecido e provido; recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente